Tribunal: TJDFT
Processo: 0719486-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719486-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODOLFO DIAS DUARTE AGRAVADO: PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A, SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODOLFO DIAS DUARTE contra decisão do i. Juízo plantonista de primeiro grau que, nos autos da ação de conhecimento n.o 0724618-22.2025.8.07.0001 (ação ordinária com pedido de tutela de urgência e reparação de danos materiais), movida em desfavor de PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A e SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS, indeferiu a tutela de urgência objetivando a autorização e o custeio da internação, bem como todos os exames e materiais necessários ao tratamento da bursite suprapatelar (ID 71916392). O pedido liminar foi deferido em sede de plantão judicial de segunda instância, pelo em. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA (ID 71917624). Infere-se dos autos que a parte agravada já foi pessoalmente intimada para cumprir a liminar (ID 71962276). De outro lado, registre-se que, no AI 0718898-77.2025.8.07.0000, esta relatoria, recentemente, indeferiu o pedido liminar, todavia, consignou-se que: “De início, com relação a petição de ID 71887762, trata-se de fato superveniente à análise realizada pelo d. Juízo a quo, e versa acerca de pedido lastreado em relatório médico novo, em que pugna por procedimento cirúrgico diverso daquele especificado na exordial, o qual, inclusive, já teria sido realizado quando da propositura da ação de origem. Em outras palavras, a questão apresentada na aludida petição não fora previamente levada a exame do d. Juízo a quo, por isso, indevido o seu conhecimento em grau de recurso, por evidenciar-se flagrante supressão de instância.” A liminar concedida pelo eminente plantonista é contra decisão superveniente a analisada no AI 0718898-77.2025.8.07.0000. Feitas estas considerações, intimem-se os agravados para, querendo, respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Oficie-se ao d. Juízo a quo, para ciência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator